Tribunal: TJDFT
Processo: 0717674-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que fosse reconhecida a prescrição da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Alega em seu recurso que a sua CNH foi suspensa em decorrência de processo administrativo iniciado em 2013, com penalidade aplicada apenas em julho de 2019, de modo que configurada a prescrição da pretensão punitiva. Também assinala que já ocorreu o transcurso da pena de 1 ano, mas que permanece com a CNH suspensa.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. A situação em apreço trata de infração cometida no ano de 2013, de modo que adota-se as regras estabelecidas pela Resolução no 182/2005 do Contran.
IV. Estabelece o artigo 22 da Resolução no 182/2005 do Contran que: “Art. 22. A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Parágrafo único. O prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do art. 10 desta Resolução”.
V. Assim, existe previsão para apenas uma interrupção do prazo prescricional, quando da notificação do artigo 10 da Resolução no 182/2005, que tem por objetivo dar ciência da instauração do processo administrativo e do prazo para defesa.
VI. No caso, a infração referente ao artigo 165 do CTB (“dirigir sob influência de álcool”) foi apurada em 07/12/2013. A parte ré destacou que a notificação da abertura do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, que é causa interruptiva da prescrição (artigo 10 da Resolução no 182/2005), foi efetuada em 15/08/2016 (reforçado pelo comprovante ID 37638424, pág. 27), de modo que não estaria configurada a prescrição da penalidade aplicada em 19/07/2019.
VII. Todavia, não assiste razão às alegações da parte ré. Isso porque, no caso concreto, constata-se a peculiaridade decorrente da existência de duas notificações expedidas para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Neste sentido, além do documento emitido em 15/08/2016 indicado pela parte ré, também consta no processo administrativo o documento ID 37638424, pág. 10, assinado pela parte autora em 11/12/2013, onde consta expressamente que naquela data foi cientificada da abertura de processo administrativo relativo à possível aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir com fundamento no artigo 165 do CTB.
VIII. Não se desconhece de que na ocasião daquele documento emitido em 11/12/2013 caberia ao órgão tão somente a notificação para defesa prévia do auto de infração, sendo que posteriormente seria expedida a notificação da penalidade e, após, a abertura do processo administrativo para a suspensão do direito de dirigir. Ocorre que não se pode admitir a falha na adequada informação em prejuízo do condutor, uma vez que naquela data a notificação foi expressa no sentido de que estava sendo efetuada a abertura do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Inclusive, em consequência daquela notificação, a parte autora acreditava ser necessário efetuar a defesa quanto a eventual suspensão do direito de dirigir, ocasião em que formulou a sua defesa (ID 37638424, pág. 12). Desse modo, diante da expressa redação da notificação expedida para a parte autora no dia 11/12/2013, confirma-se que na referida data foi efetuada a notificação da abertura do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.
IX. Ademais, reitera-se que o mencionado artigo 10 da Resolução no 182/2005 do Contran admite uma única interrupção do prazo prescricional. Desse modo, não se deve admitir que sejam expedidas outras notificações posteriores da abertura de processo administrativo como novas formas de interrupção do curso prescricional. Assim, comprovada a notificação assinada pela parte autora em 11/12/2013, conclui-se que esta data é o marco interruptivo da prescrição.
X. Assim, a interrupção do prazo prescricional para a aplicação da pretensão punitiva ocorreu no dia 11/12/2013, de modo que o termo final do prazo prescricional era o dia 11/12/2018. Ainda, conforme entendimento reiterado deste E. TJDFT, não prevalece a tese de que o prazo prescricional deveria permanecer suspenso durante todo o trâmite do processo administrativo, uma vez que fere o escopo da lei a possibilidade de que o processo administrativo possa ser postergado por período indefinido. Neste sentido: “IX. Ainda, quanto à tese de que o prazo prescricional deveria permanecer suspenso durante o curso do processo administrativo, convém destacar que as três Turmas Recursais deste TJDFT possuem entendimento reiterado de que, a partir da notificação da autuação, o prazo prescricional para a conclusão do processo administrativo será de cinco anos, contados de forma contínua a partir daquela data. Neste sentido: (...) X. Aliás, entender de forma diversa poderia obstar o escopo da legislação, eis que eventual autorização para diversos marcos interruptivos ou até mesmo a suspensão do transcurso do prazo prescricional ao longo do processo administrativo e/ou judicial poderia prolongar o processo por até 20 anos, ferindo o objetivo da lei 9.873/99.” (Acórdão 1231429, 07075120620198070018, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XI. Contudo, constata-se que a aplicação da penalidade ocorreu apenas no ano de 2019, com a notificação sendo expedida no dia 19/07/2019 (ID 37638424, pág. 40), quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal. Assim, configurada a prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo.
XII. No mesmo sentido: (Acórdão 1397045, 07373450720218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1319793, 07272054520208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1315231, 07412291520198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1285388, 07391384920198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir em face da parte autora decorrente do processo administrativo no 113-015492/2013. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.